Tribunal: TJPA
Processo: 0001749-94.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001749-94.2010.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA JOSE DA SILVA RODGIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO. NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI N.º 6.830/1980. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Verifica-se que foi ajuizada a ação executiva em março/2010, sendo realizado o despacho citatório logo em seguida. Ademais, constata-se que houve a citação em 2017, mas o Estado não obteve ciência de tal.

2.

Todavia, em junho de 2019 foi declarada a ocorrência de prescrição intercorrente, ou seja, sem a devida observância aos termos da lei.

3.

Destarte, resta necessário, no presente momento, afastar a prescrição intercorrente, prevista no artigo 40, da Lei n.º 8.630/1980, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para ser dado prosseguimento ao processo de execução, atendendo aos termos da lei.

4.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, julgou extinta a execução fiscal.

O Estado do Pará, ora Recorrente, alega a nulidade da sentença, pois entende que para ser declarada a prescrição intercorrente seria imprescindível a oitiva do Exequente.

Relata, também, que a sentença vergastada se limitou a afirmar genericamente que a partir de junho de 2013 teria iniciado o prazo prescricional, ignorando a peculiaridade do processo sob análise.

Aduz que a sentença se limitou a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar os fundamentos determinantes e sem demonstrar que o caso sob análise se encaixa na legislação indicada.

Argumenta a ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, não observando a orientação do STJ.

Aponta, ainda, que o juízo proferiu despacho citatório em 23/3/2010, sendo que não fora localizado o devedor, razão pela qual foi pleiteada a renovação da citação, que somente fora apreciado em 24/6/2016.

Assim, pretende a reforma da decisão de primeiro grau.

Não foram ofertadas contrarrazões
.

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua manifestação (Id.

3107698

).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Após análise dos autos, apura-se que o Estado do Pará ajuizou execução fiscal, em 23/3/2010, sendo que em 25/3/2010 houve o despacho citatório, mas o executado não fora localizado.

Destarte, foi deferida a realização de nova citação em 24/6/2016 (Id. 2784283), que fora realizada em 20/07/2017.

Contudo, em 18/6/2019 foi proferida sentença declarando a ocorrência de prescrição intercorrente.

Considerando o teor do artigo 8º, §2º
[1]
,
e artigo 40, §§ 1º ao 5º, da Lei n.º 6.830/1980
[2]
, avalio que o despacho citatório interrompeu a prescrição. Além disso, houve a citação da executada em julho/2017, mas o Estrado do Pará não teve ciência de tal fato e não se seguiu o rito
[3]
disciplinado na referida norma para suspensão do feito executório.

Destarte, entendo que, no caso em tela, não foi observado o trâmite necessário para que fosse decretada a prescrição intercorrente.

Portanto, averiguo a impossibilidade da decretação da prescrição intercorrente, devendo ser dado prosseguimento ao processo executório, atendendo-se os termos da Legislação vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO,
para afastar a prescrição intercorrente, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que dê prosseguimento à execução.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

(...)

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

[2]

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

[3]

Belém, 29/08/2023